Tribunal: TJSP
Processo: 0004187-12.2004.8.26.0584
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM DECORRÊNCIA DA PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR ANOS.

EXPOSIÇÃO DA CONTROVÉRSIA REINANTE EM TORNO DO CRITÉRIO DE IMPUTAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA EM HIPÓTESES COMO A DOS AUTOS.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR PARA ALINHAMENTO AO QUANTO DECIDIDO NO RESP 1.835.174-MS, SOB A RELATORIA DO MINISTRO PAULO DE TARSO

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM DECORRÊNCIA DA PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR ANOS.

EXPOSIÇÃO DA CONTROVÉRSIA REINANTE EM TORNO DO CRITÉRIO DE IMPUTAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA EM HIPÓTESES COMO A DOS AUTOS.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR PARA ALINHAMENTO AO QUANTO DECIDIDO NO RESP 1.835.174-MS, SOB A RELATORIA DO MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE: 11/11/2019.

A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COMPORTA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE EXECUTADA, QUE FOI QUEM DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA DEMANDA.

SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO COMPORTA QUALQUER MODIFICAÇÃO EM PROL DO PRINCÍPIO QUE VEDA A REFORMATIO IN PEJUS.

EMBARGOS CONHECIDOS, PORÉM REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000008233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0004187-12.2004.8.26.0584/50001, da Comarca de São Pedro, em que são
embargantes/embargados OPÇÃO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, ALEX LUIZ
FRANCISCO e CARLOS LUIZ FRANCISCO, é embargado/embargante BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente sem voto), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004187-12.2004.8.26.0584/50001 - São Pedro - VOTO No 2/6
Comarca:
Foro de São Pedro – 1a Vara
Processo n°:
0004187-12.2004.8.26.0584/50001
Embargante: OPÇÃO EQUIPAMENTOS LTDA - ME E OUTROS
Embargado:
BANCO DO BRASIL S/A
VOTO N.o 17.039
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM DECORRÊNCIA DA
PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR ANOS.
EXPOSIÇÃO DA CONTROVÉRSIA REINANTE EM TORNO
DO
CRITÉRIO
DE
IMPUTAÇÃO
DAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA EM HIPÓTESES COMO A DOS AUTOS.
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR PARA
ALINHAMENTO
AO
QUANTO DECIDIDO NO RESP
1.835.174-MS, SOB A RELATORIA DO MINISTRO PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, DJE: 11/11/2019.
A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COMPORTA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM
FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE A SEREM
SUPORTADOS PELA PARTE EXECUTADA, QUE FOI QUEM
DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA DEMANDA.
SITUAÇÃO
DOS
AUTOS
QUE
NÃO
COMPORTA
QUALQUER MODIFICAÇÃO EM PROL DO PRINCÍPIO QUE
VEDA A REFORMATIO IN PEJUS.
EMBARGOS CONHECIDOS, PORÉM REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos
executados em face do acórdão de fls. 258/266, que negou provimento ao
recurso de apelação interposto pelo ora embargado.
Alegam, em suma, omissão quanto à fixação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004187-12.2004.8.26.0584/50001 - São Pedro - VOTO No 3/6
honorários advocatícios de sucumbência e trazem à colação, julgado sob a
minha relatoria, referente à apelação no 0620318-59.1994.8.26.0100, de
31.1.2019 (fls. 287/295) no qual ficou consignado por unanimidade da
Turma Julgadora à época, que ao exequente cabia o encargo de suportar os
ônus de sucumbência, em favor do executado.
Recurso tempestivo e não respondido (fl. 299).
É o relatório.
No caso presente, o acórdão ponderou que “[...] o processo
foi arquivado em 2 de junho de 2011 (fl. 204), sendo que, somente em outubro de 2018, o
apelante promoveu o desarquivamento dos autos e sequer requereu o que entendia de
direito (fl. 206). Conforme o estabelecido no acórdão admitido como Incidente de
Assunção de Competência, o prazo ânuo findou-se em junho de 2012, após o que,
automaticamente, passou a fluir o prazo prescricional de cinco anos (art. 206, §5o, I, do
CC), que terminou em junho de 2017” (fl. 8).
A questão relacionada com o cabimento de honorários
advocatícios de sucumbência em casos de reconhecimento de prescrição
intercorrente tem suscitado viva controvérsia nos tribunais.
Há quem entenda que não cabem honorários advocatícios
de sucumbência (Apelação Cível no 0006030-67.2009.8.26.0218, 22a Câmara de Direito
privado, relator, Desembargador Roberto Mac Cracken, j. 17.10.2019).
Quem entenda que os honorários advocatícios devem ser
imputados à parte executada (em favor do advogado da parte exequente) que
foi quem impeliu o exequente a propor a demanda judicial para satisfação de
seu crédito e viu-se frustrado nesse intuito, não sendo razoável ainda por
cima imputar-lhe mais esse encargo (Apelação Cível 0006629-21.2002.8.26.0066;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004187-12.2004.8.26.0584/50001 - São Pedro - VOTO No 4/6
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019; Apelação Cível 0005377-
90.1996.8.26.0066; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019;
Apelação Cível 0125673-87.2006.8.26.0003; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/10/2019).
Quem entenda que os honorários advocatícios devem ser
sofridos pela parte exequente (em favor do advogado da parte executada),
uma vez não ser razoável submeter o executado aos notórios inconvenientes
de uma demanda judicial e ainda por cima condená-lo a pagar as verbas de
sucumbência (Apelação Cível 0026787-87.2010.8.26.0011; Relator (a): Denise Andréa
Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Apelação Cível
0025239-53.1999.8.26.0224; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019;
Apelação Cível 0922601-40.1998.8.26.0100; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
12/11/2019;
Apelação
Cível
1002025-27.2018.8.26.0587; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/11/2019;.
Muito embora esta relatoria viesse prestigiando o
entendimento de que os encargos de sucumbência no caso de prescrição
intercorrente deveriam ser suportados pelo executado, verifica-se que por
ocasião do julgamento do REsp 1.835.174-MS, sob a relatoria do Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe: 11/11/2019, ao tecer considerações a
respeito das imbricações entre sucumbência e causalidade foi firmado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004187-12.2004.8.26.0584/50001 - São Pedro - VOTO No 5/6
entendimento de que, em última instância, os honorários advocatícios de
sucumbência devem ser suportados pelo executado por ter sido ele quem
efetivamente deu causa à instauração da demanda judicial.
Confira-se a ementa:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
FAVOR
DO
ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta
contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio.
2. Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte
exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
no caso de extinção do processo de execução pela prescrição
intercorrente.
3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o "vencedor" e
o "vencido" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de
serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do
direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das
causas que produziram o processo e todas as despesas a ele
inerentes.
5. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio
da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores
daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado
responsável pela instauração do processo e, assim, condenado
nas despesas processuais. O princípio da sucumbência,
contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu
causa à instauração da lide" (REsp 303.597/SP, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209).
6. Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de
localização de bens não afasta o princípio da causalidade em
desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte
exequente.
7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe 11/11/2019). (grifei)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004187-12.2004.8.26.0584/50001 - São Pedro - VOTO No 6/6
Em assim sendo, na esteira do quanto argumentado,
conheço dos embargos de declaração, mas no mérito rejeito-os.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator